Tribunal: STF
Processo: RE 669367
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-15
Data de publicação: 2012-03-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DO MANDAMUS APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO IMPETRADO. NECESSIDADE DE PACIFICAR A JURISPRUDÊNCIA. TEMA QUE TRANSCENDE O INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL.